Tribunal: TJDFT
Processo: 0033481-60.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
A presente execução refere-se somente aos honorários (ID 11177181). Não há precatório pendente de pagamento. Assim, adimplida a RPV (ID 22894194), com extinção da execução pela sentença ID 22894195, arquive-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator